Tribunal: TJBA
Processo: 0086200-32.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0086200-32.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Elenizio Moura da Silva e outros (49)

Advogado(s)
:
LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO, IZABEL BATISTA URPIA, FRANCISCO JOSE BASTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORES ESTADUAIS. DERBA. JORNADA DE TRABALHO. TURNO CORRIDO DE 6 HORAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO AOS AUTORES. FUNÇÕES EXTERNAS. AUSÊNCIA DE DIREITO À REMUNERAÇÃO POR HORAS EXTRAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0086200-32.1999.8.05.0001, em que figura Apelante
ELENIZIO MOURA DA SILVA

E OUTROS

e, como Apelado
s
, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .